Tribunal: STF
Processo: ARE 1161305
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, manejam agravo a Embraer - Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam que a Constituição autoriza apenas a incidência da contribuição sobre verbas de natureza salarial, excluídas as indenizações em geral, como as férias gozadas. Defendem inconstitucionalidade da cobrança de contribuição social sobre verbas pagas a título de férias gozadas. Aparelhado o recurso na violação do art. 195, I, “a", da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente ação de declaratória de inexigibilidade de contribuição previdenciária e reconheceu a exigibilidade de contribuições incidentes sobre os valores pagos ao empregado a título de férias gozadas. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (ART. 22, I E II, DA LEI Nº 8.2121/91). FÉRIAS GOZADAS. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Depreende-se da atual redação do art. 932, IV, ‘b’ do CPC, que o critério para negar provimento ao recurso de apelação em julgamento monocrático é a existência de acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, requisito este atendido no presente caso, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não se entenda, submetendo-se a decisão monocrática ao crivo do órgão colegiado supre eventual desconformidade do julgamento singular do artigo 932 do Código de Processo Civil, resta, portanto, superada esta questão. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que há incidência de contribuição previdenciária sobre a verba paga a título de férias gozadas. 4. Obiter dictum, o Pretório Excelso, no julgamento do RE 949.275/SC, posicionou-se no sentido de que a discussão acerca da incidência ou não de contribuições previdenciária sobre verbas pagas a título de férias efetivamente gozadas demanda a estrita apreciação de lei infraconstitucional, de modo a inviabilizar a apreciação pela Suprema Corte. 5. Agravo interno não provido.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas” (RE 1072485, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 02.10.2020).



    “CONTRIBUIÇÃO – SEGURIDADE SOCIAL – EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal” (RE 565160, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 23.8.2017).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora